Tribunal: TJDFT
Processo: 0040475-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040475-50.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Acrescenta que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados, devendo ser afastado, portanto o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior. Ao final, repisa os argumentos lançados no especial, pede o afastamento da barreira do enunciado 7 da Súmula do STJ e o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026